Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, SELMO SEBASTIAO DOMINGOS PELINCAO, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SINDIRETA SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TCDF, contra ato do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL, no qual o impetrante obteve êxito em sua pretensão consistente na incorporação do percentual de 84,32%, com base na inflação apurada entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, quando implantado o Plano Collor. O executado está amparado por acórdão, transitado em julgado, que assegura a compensação do referido percentual “com a extinção das obrigações, até onde porventura estas vierem a se compensar (art. 368 do CC).” (MSG227290, Relator: Natanael Caetano Conselho Especial, DJU: 01/03/2007). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos cálculos (ID 11798213 – Pág. 32 e 11798223 Pág. 1/16), acolhida em parte na decisão de ID 11798471, para a) excluir Ilderico Menezes do precatório 1998.00.2.001779-9, pois as partes concordam que o precatório 1999.00.2.012109 abarca seu crédito na totalidade e já foi quitado, bem como para b) determinar a incidência de juros moratórios a partir da data em que a autoridade coatora foi intimada para apresentar informações, que segundo o ID 11795580 ocorreu em 28 de agosto de 1990. Na petição de ID 11798483 o advogado Marconi Medeiros Marques Oliveira pediu o destaque dos honorários contratuais, o que foi indeferido na decisão de ID 11798487. Contra as decisões de 11798487 e 11798471 o SINDIRETA interpôs agravo interno de ID 11798489. Na petição de ID 16558825 Ordenato Cândido Borba, Claudia Regina Silva Teixeira e M. Oliveira Advogados Associados pediram a retificação do precatório, para nele incluir destaque dos honorários advocatícios. A pretensão foi indeferida na decisão de ID 16821683, objeto do agravo interno de ID 17700097. Os agravos internos de ID 11798489 e 17700097 foram improvidos no acórdão de ID 21501907, nos termos da ementa a seguir transcrita: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%, COM BASE NA INFLAÇÃO APURADA ENTRE 16 DE FEVEREIRO E 15 DE MARÇO DE 1990, QUANDO IMPLANTADO O PLANO COLLOR. SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM COM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Agravos internos interpostos contra as decisões proferidas no Mandado de Segurança impetrado pelo SINDIRETA, contra ato imputado ao Secretário de Administração do Distrito Federal e o Distrito Federal, no qual o impetrante obteve êxito em sua pretensão consistente na incorporação do percentual de 84,32%, com base na inflação apurada entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, quando implantado o Plano Collor. 1.1. As decisões agravadas: a) indeferiram o pedido do destaque dos honorários advocatícios; e b) acolheram em parte a impugnação oferecida pelo Distrito Federal para b.1) excluir Ilderico Menezes, do precatório 1998.00.2.001779-9, pois as partes concordam que o precatório 1999.00.2.01210-9 abarca seu crédito na totalidade e já foi quitado; bem como para b.2) determinar a incidência de juros moratórios à partir de 28 de agosto de 1990. 1.2. No primeiro agravo interno, o SINDIRETA pede a) o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados que constaram do contrato juntado aos autos antes da expedição do precatório e; b) o indeferimento da impugnação do devedor na parte relativa aos substituídos que ingressaram com execuções individuais da obrigação de fazer e no que concerne à compensação face aos reajustes posteriormente concedidos, ratificando-se expressamente o precatório expedido, exceto em relação ao substituído Ilderico Menezes. 1.3. No segundo agravo os advogados que figuram no contrato juntado aos autos antes da expedição do precatório pedem o destaque dos honorários contratuais. 2. Operou-se a preclusão quanto à pretensão de que os substituídos que ingressaram com execuções individuais sejam mantidos no processo e no precatório 1998.00.2.001779-9, uma vez que eles foram excluídos desta execução no acórdão de julgamento dos embargos à execução. 2.1. Portanto, o cálculo do valor a ser pago aos referidos substituídos deve ser realizado de forma a considerar as execuções individuais por eles propostas. 3. O requerimento de destaque dos honorários deve ser realizado pelo próprio causídico, como determina o §4 do artigo 22 do Estatuto da OAB. 2.1. Jurisprudência: "Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, somente o advogado detém legitimidade para pleitear valor relativo à verba honorária contratual devida pelo seu constituinte. 2. Nos termos do § 4o do artigo 22, da Lei 8.906/94, o destaque dos honorários advocatícios deve ser pleiteado pelo advogado, em nome próprio, mediante juntada aos autos do contrato de honorários. 3. Recurso desprovido". (20150020310687AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 9/6/2016). 4. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 4.1. O contrato juntado pelos ora peticionantes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, é inaplicável a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 5. Jurisprudência: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 6. Agravos internos improvidos”. (00022725019908070000, Relator: João Egmont, Conselho Especial, PJe: 26/12/2020). O improvimento dos agravos internos foi confirmado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração de ID 22809806 e 29229151. Ato contínuo, o Sindireta/DF, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, Ordenato Cândido Borba e Cláudia Regina Silva Teixeira aviaram os recursos especial e extraordinários de ID 30119166 e 30119167, os quais estão pendentes de julgamento. Na petição de ID 30354162 Abdias Mendes da Silva e outros peticionam pleiteando o destaque dos honorários contratuais devidos à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O despacho de ID 31926710 deixou de apreciar o pedido de destaque dos honorários, considerando tratar-se de matéria objeto dos referidos recursos constitucionais de ID 30119166 e 30119167. Contra o referido despacho, foram opostos embargos de declaração, rejeitados na decisão de ID 36075614 e agravo interno de ID 37109952 ainda pendente de apreciação. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios oficia solicitando informações sobre a existência de decisão preclusa sobre a matéria impugnada ou algum obstáculo para o pagamento do precatório, encaminhando, se o caso, a respectiva requisição retificadora (ID 24001620 e 24001621). Oficie-se à COORPRE com as informações supra. Após retornem os autos para elaboração de voto no agravo interno de ID 37109952. Publique-se. Intime-se Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator